Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES DE ANDRADE - CPF: 132.523.117-71 (APELANTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), SIMSEG - ASSOCIACAO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO - CNPJ: 32.649.128/0001-77 (APELADO), JAIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 685.194.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DO AGRAVAMENTO DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não cabe negativa de cobertura de seguro em razão unicamente da divergência de endereços (daquele fornecido na apólice e onde efetivamente ocorreu o sinistro com o bem), se a parte não agiu de má-fé e não houve majoração dos riscos ou alteração do perfil do cliente em razão desse dado.

A recusa por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001845-75.2022.8.11.0041

APELANTE:

BRUNO GONÇALVES DE ANDRADE

APELADA:

SIMSEG - ASSOCIAÇÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO GONÇALVES DE ANDRADE
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
lançada nos autos da ação de reparação por danos materiais c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de
SIMSEG - ASSOCIAÇÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aponta que
“a r. sentença desconsiderou as provas juntadas nos autos e a ausência de comprovação efetiva por parte da apelada sobre o alegado descumprimento contratual”
(sic).

Sustenta que
“o apelante demonstrou que, na data do sinistro, estava visitando seu pai em Mesquita/RJ e que seu endereço oficial, registrado no CRLV e informado no contrato, permanecia em Brasília/DF”
, bem como que
“A apelada não apresentou nos autos qualquer prova cabal de que o apelante teria alterado definitivamente seu endereço sem comunicação”
(sic).

Alega que
“a simples menção ao endereço em Mesquita/RJ no Boletim de Ocorrência ou em documentos relacionados ao sinistro não comprova mudança de domicílio, mas apenas que o apelante estava em visita a seu pai, conforme comprovante anexado nos autos”
(sic).

Aduz que
“o contrato de proteção veicular firmado entre as partes prevê cobertura nacional e o simples fato de o sinistro ter ocorrido em local diverso do endereço constante no contrato não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, sobretudo quando não há demonstração de agravamento concreto do risco”
(sic).

Destaca que
“segundo a jurisprudência consolidada, o agravamento do risco deve ser intencional e determinante para o sinistro, conforme preconiza o artigo 768 do Código Civil e decisões reiteradas do STJ” e que “No caso concreto, a apelada não demonstrou qualquer nexo causal entre a localização do veículo no momento do roubo e eventual agravamento do risco contratual”
(sic).

Assevera que
“a negativa indevida de cobertura ocasionou ao apelante prejuízos materiais correspondentes ao valor do veículo, além de sofrimento emocional significativo, diante da frustração legítima da expectativa de segurança proporcionada pelo contrato”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de R$38.611,00 (trinta e oito mil, seiscentos e onze reais) a título de danos materiais e R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) a título de danos morais (Id 257143153).

Contrarrazões ofertadas no Id 257143155, onde a apelada roga pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhido do preparo, conforme certificado no Id 259549190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à apreciação sobre o cabimento ou não de indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura de seguro

Consta dos autos que o autor no dia 29/04/2019 aderiu ao programa de proteção veicular da parte ré, onde relata que sempre cumpriu regularmente com os pagamentos mensais.

Alega que no dia 26/08/2020, por volta das 20h30min, teve o veículo roubado na cidade de Nilópolis/RJ, registrando Boletim de Ocorrência e comunicando o fato à requerida.

Sustenta que teve a cobertura negada pelo fato de não ter comunicado sua mudança de endereço, onde defende que estava visitando seu pai, razão pela qual propôs a presente demanda indenizatória.

Após regular tramitação da ação, a Magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual insurge-se a parte autora apelante, pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. Sobre a matéria é cediço que o contrato de seguro é negócio jurídico bilateral, que possui como objeto o risco do qual o segurado quer se proteger.

Por meio desta modalidade de contrato, o segurado se compromete ao pagamento de um valor (prêmio) à seguradora, que, por sua vez, obriga-se a ressarcir/indenizar o contratante pelos prejuízos experimentados, em decorrência de determinados eventos, com base em riscos predeterminados.

Essa é a dicção do artigo 757 do CC, confira-se:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Assim, sendo um contrato baseado no risco e na mutualidade, é necessário que, entre as partes, prevaleça a boa-fé, como pressuposto essencial para o cumprimento das obrigações assumidas.

É o dispõe o art. 765 do CC:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da indenização securitária, conforme termo de adesão acostado no Id 257142156 celebrado entre as partes, em razão da subtração de seu veículo placa PAK1264, VW GOL, ano 2015/2016, cor vermelho, por ocasião do roubo em que foi vitimado, na data de 26/08/2020, quando se encontrava na cidade de Nilópolis-RJ.

Infere-se do caderno processual que o autor, no ato da celebração do contrato de seguro, registrou a sua residência no município Brasília-DF, e o episódio se deu quando ele se encontrava dentro do veículo, que estava estacionado em via pública.

Nesse contexto, eventual inconsistência e/ou falsidade, relacionada ao endereço residencial, supostamente informado pelo autor, por ocasião da celebração do contrato de seguro, e que constituiu a única motivação para a recusa ao pagamento do sinistro, em nada contribuiu para o agravamento do risco.

Digo isso porque, se é certo que constitui dever do segurado prestar com lealdade as informações necessárias, de modo que a proposta seja firmada de acordo com a realidade fática, a fim de propiciar o cálculo de riscos pelo segurador, mas não menos certo é que a este compete o dever de deixar clara as garantias contratuais e riscos assumidos, e, em caso de sinistro, reparar o dano experimentado pelo contratante, nos limites e condições pactuadas.

Da atenta análise dos elementos de prova que robusteceram o caderno processual, percebe-se que, após ser comunicada do sinistro, a seguradora se esforçou, a todo tempo, em buscar subsídios capazes de alicerçar a negativa de cobertura, focando sua total atenção à inconsistência do endereço residencial, supostamente informado pelo autor, por ocasião da contratação.

Não se descura do dever de lealdade e boa-fé que deve nortear as relações negociais, notadamente naquelas que versem a contratação de seguro.

Todavia, a falta de comunicação à seguradora sobre a mudança de endereço de pernoite do veículo, por si só, não é apta a afastar o pagamento da indenização, sobretudo porque, apesar de alegado, não restou evidenciado que a mudança de endereço aumentou o risco do seguro, tampouco se verificou má-fé ou o agravamento intencional do risco pelo segurado.

Nessa mesma linha, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO ROUBADO EM VIA PÚBLICA –
NEGATIVA DE COBERTURA LASTREADA EM INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE O ENDEREÇO DO SEGURADO – ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO DA EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS, QUE REDIGIU A PROPOSTA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA - FATO QUE, ADEMAIS, NÃO CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – NEGATIVA DO PAGAMENTO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a corretora de seguros, responsável por redigir a proposta de seguro, fez constar, do documento, endereço do segurado sabidamente inverídico, já que correspondia ao dela (corretora), não pode, a seguradora, sob este pretexto, pretender se ver exonerada da obrigação de indenizar, uma vez que sua responsabilidade pelos atos do corretor é solidária.

Ademais, eventual inconsistência e/ou falsidade, relacionada ao endereço residencial do segurado, em nada contribuiu para o agravamento do risco, uma vez que o roubo ocorreu em via pública, localizada em cidade diversa daquela em que reside o segurado, quando este se encontrava dentro do veículo.

Em caso de roubo, a indenização deve ser equivalente a 100% do valor do veículo indicado na tabela FIPE, vigente na data do sinistro, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (negativa de cobertura), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”
(N.U 1004119-50.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESIDÊNCIA DIVERGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de contrato de seguro, sob o fundamento de que o autor não residia no endereço informado no contrato. A sentença foi desfavorável ao autor, negando-lhe os pedidos de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência de endereço residencial informado no contrato de seguro pode justificar a negativa da cobertura securitária e, consequentemente, se o dano moral alegado está configurado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro estava vigente no momento do sinistro, e a recusa da seguradora em indenizar o autor não foi justificada de forma adequada. A divergência de endereço, por si só, não configura agravamento do risco.
4. A recusa injustificada por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 61.666,00, atualizados desde a data do sinistro (31/05/2020), além de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura securitária sem justificativa plausível, com base em divergência de endereço, configura dano moral." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768 Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057214820208140028 23206122, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO - FURTO - NEGATIVA DE COBERTURA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS - ACOLHIMENTO -
MUDANÇA DO ENDEREÇO DE PERNOITE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO OU DE MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE OFÍCIOS DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguros: a corretora de seguros que atua unicamente na intermediação da contratação do seguro não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa o recebimento de indenização securitária, eis que não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, salvo se a negativa se der em razão de alguma falha na prestação dos seus serviços, o que não se verifica no caso em tela, eis que isso sequer foi alegado. Acolhida a preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à corretora de seguros. 2. Mérito. A falta de comunicação à seguradora sobre a mudança de endereço de pernoite do veículo, por si só, não é apta a afastar o pagamento da indenização, sobretudo porque, apesar de alegado, não restou evidenciado que a mudança de endereço aumentou o risco do seguro, tampouco se verificou má-fé ou o agravamento intencional do risco pelo segurado. 3. Carece de interesse recursal a seguradora quando requer que, caso mantida a condenação, os limites da apólice sejam respeitados, eis que a sentença apelada já determinou o pagamento da indenização nos moldes previstos na apólice. 4. O veículo foi furtado e, até então, não há notícia nos autos de que tenha sido localizado, de forma que não há salvados a serem transferidos à seguradora. 5. Não comprovado o agravamento do risco, não é devida qualquer retenção sobre o valor da indenização securitária. 6. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, sendo que tais juros têm natureza remuneratória, não moratória, além de serem calculados com base em mercado especulativo, não se destina à atualização de débitos judiciais. Conforme determina o art. 406 do CC, os juros de mora devem ser cobrados à razão da taxa em vigor para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional, enquanto que o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1º, dispõe que: "se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa a de um por cento ao mês". Portanto, não deve ser aplicada a taxa SELIC, mas sim a correção monetária e os juros de mora. 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguros arguida em seu recurso, prejudicada a análise do mérito do mesmo. Recurso da seguradora que se nega provimento. Sentença integrada, de ofício, para determinar que, sobre o valor da indenização, devem incidir correção monetária, pela tabela do ENGOGE, a partir da data da contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados estes recursos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguros arguida em seu recurso e declarar prejudicado o exame mérito do mesmo, bem como em negar provimento ao recurso da seguradora, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas em anexo, que passam a fazer parte integrante deste aresto. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator BE.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0011771-08.2019.8.17.3090, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

“APELAÇÃO. COBRANÇA.
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DO AGRAVAMENTO DO RISCO. FATO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O SINISTRO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE. SEGURO DEVIDO. A ausência da comunicação da alteração do endereço do segurado durante a vigência do contrato de seguro não justifica o impedimento ao pagamento da indenização securitária em caso de sinistro, salvo se comprovada a má-fé do segurado que implique o agravamento do risco de forma a contaminar substancialmente o contrato. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
(TJ-SP - APL: 10758577520138260100 SP 1075857-75.2013.8.26.0100, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/02/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito)

Assim, tratando-se de roubo, a

indenização deve ser equivalente a 100% (cem por cento) do valor do veículo indicado na tabela FIPE, vigente na data do sinistro (
26/08/2020), devendo ser monetariamente corrigido pelo IPCA,
a partir do efetivo prejuízo, assim considerado a data da negativa de pagamento do seguro, e juros de mora equivalentes à taxa SELIC menos o IPCA, a partir da citação.

De igual modo, a recusa por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado.

Digo isso porque, o contrato de seguro estava vigente na oportunidade do sinistro do automóvel, e o demandante possuía uma justa expectativa de segurança em relação a incidentes envolvendo o veículo, expectativa esta que foi totalmente quebrada pela recusa da companhia de seguros em lhe socorrer no momento do roubo.

Salienta-se, ainda, que, tratando-se de contrato de seguro, o aludido inadimplemento contratual é de todo inusitado, gerando, por conseguinte, compreensível revolta e angústia, as quais, em conjunto, configuram dano moral.

Caracterizada, pois, a conduta ilícita, os danos morais sofridos e o liame de causalidade entre àquela e estes, a responsabilização civil da ré/apelada é medida imperativa.

No que concerne à fixação do
quantum
compensatório, os critérios de razoabilidade devem nortear a atuação do julgador, para que sejam ponderados com prudência os diversos fatores envolvidos na situação fática em exame.

Ressalta-se que a reprovabilidade da conduta da ofensora é de gravidade média, porquanto, não obstante tenha recusado indevidamente a cobertura securitária, existia legítima dúvida no que tange à efetiva renovação do seguro entre as partes litigantes, sendo o único erro da companhia de seguros não informar tempestivamente o autor sobre a recusa administrativa.

Ponderadas as circunstâncias atinentes ao caso, entendo que o montante de
R$10.000,00 (dois mil reais)
é razoável, pois atende às funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização, sem promover o enriquecimento sem causa do apelante, nem configurar valor irrisório de compensação.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa injustificada de cobertura securitária constitui dano moral indenizável, sendo abusivas exigências contratuais que desconsiderem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

O acolhimento do valor indenizatório inferior ao pleiteado não enseja a sucumbência recíproca e o percentual de 20% sobre o valor da condenação, fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são condizentes com a complexidade do caso e o zelo profissional.”
(N.U 1010883-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral,
a fim de condenar a ré ao pagamento dos danos materiais
indicado na tabela FIPE vigente na data do sinistro (
26/08/2020)
,
devendo ser monetariamente corrigido pelo IPCA,
a partir do efetivo prejuízo, assim considerado a data da negativa de pagamento do seguro, e juros de mora equivalentes à taxa SELIC menos o IPCA, a partir da citação.,
reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigida monetariamente a partir deste julgamento, corrigido pelo IPCA e incidindo juros de mora pela Taxa Selic com a dedução do IPCA, desde a citação,
bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025